Tribunal: CARF
Processo: 10880.997044/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997044/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.802 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para este mister.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, a fim de considerar como parcelas de crédito apenas os
pagamentos antecipadamente recolhidos.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declaração de compensação -
PER/DCOMP - de n° 08460.20862.290607.1.3.02-3559, por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar débitos próprios com crédito decorrente de Saldo Negativo do Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997044/2011-01
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

Renda da Pessoa Jurídica, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 46.627.123,12 (fl.
10/28).
Como constante do Despacho Decisório que analisou o pleito (e-fl. 02), o crédito
foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 22.754.582,09 e homologadas parcialmente as
compensações declaradas no limite do valor reconhecido, em razão dos seguintes fundamentos:
a) em relação ao imposto de renda pago no exterior, não foi comprovado que a empresa tenha
apurado imposto devido no período (fl. 6); b) parcela correspondente ao IRRF e/ou a receita
correspondente ao valor retido não foi comprovada ou oferecida à tributação (fls. 07/08); e c)
parcela de pagamento, correspondente ao período de apuração 31/05/2006, não foi confirmada
(fls. 08/09).
Em resumo do DD:

Assim complementa o relatório do Acórdão Recorrido (e-fls. 347 e ss):
(...)
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 29/42, na
qual alega, em síntese:
Alegou o cerceamento do direito defesa da manifestante na exclusão do crédito
referente a imposto de renda pago no exterior, pela simples indicação de que "não
apurou imposto no período", e segue afirmando que, no presente caso, este Fisco sequer
indicou claramente o elemento fático que embasou o não reconhecimento dos
pagamentos de imposto de renda no exterior para fins de composição do saldo negativo
de 1RPJ, limitando-se a informar que a Manifestante "não apurou imposto devido no
período", não havendo qualquer nexo causal entre este fato e a suposta não existência
do crédito da Manifestante relativo ao imposto de renda pago no exterior.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

Conclui sua argumentação, neste ponto, requerendo seja reconhecido o vício de
motivação contido no despacho decisório por ora combatido a fim de cancelá-lo, em
virtude da patente nulidade que ele acarreta, bem como pelo manifesto prejuízo ao
exercício do direito de defesa da Manifestante.
Com base no CTN, art. 43, §§ 1° e 2°, afirma a expressa possibilidade de tributação
pelo imposto de renda no Brasil, de todo e qualquer acréscimo patrimonial com causa
geradora no exterior, seja por trabalho lá desenvolvido, seja por capital lá aplicado, ou
ainda outro provento de qualquer natureza adquirido fora do território nacional. Logo,
o auferimento de rendas, por exemplo, decorrentes da prestação de serviços no Brasil
cujo resultado tenha sido verificado no exterior (ou seja, por empresas sediadas no
Brasil) encontra-se sujeito à tributação pelo imposto de renda aqui no país. E este,
pois, o exato cenário das operações de exportação de serviços que originaram o crédito
de imposto de renda retido por fonte estrangeira, no importe de R$ 23.250.818,51,
declarado pela Manifestante para compor o saldo negativo de IRPJ apresentado para
as compensações aqui pretendidas.
Em comprovação a suas afirmações, traz aos autos contratos de prestação de serviço
firmados pela Manifestante com as empresas localizadas nos citados países, notas de
débito que confirmam o faturamento destas operações bem como notas fiscais de
faturamento e contratos de câmbio (documentos 10 a 55).
Solicita pedido de dilação de prazo para a apresentação dos documentos indicados no
ANEXO citado como o status "a localizar" haja vista que a Manifestante permanece
imbuída na tentativa de localizar os demais documentos probatórios.
Em relação a glosa de IRRF alega que tais retenções foram de fato realizadas pelas
respectivas fontes pagadoras, não podendo ser a Manifestante responsabilizada por
eventual não recolhimento das importâncias devidas a este Fisco, conforme restará
demonstrado. Nesta linha, pois, tem-se certo que os artigos 717 e 722 do Regulamento
do Imposto de Renda dispõem acerca da responsabilidade pela retenção do imposto e a
obrigação de seu recolhimento.
Requer que seja deferido prazo adicional para a juntada de todos os informes de
rendimento com vistas a confirmar o quanto se alega.
Prosseguindo-se na demonstração da existência integral dos créditos que compuseram
o saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2006, é necessário confirmar o pagamento
de imposto de renda retido na fonte no importe de R$ 104.285,59 (fonte pagadora
CNPJ: 33.479.023/0001-80) relativo a resultado positivo em operação de swap, tendo
em vista que tal resultado positivo foi efetivamente oferecido à tributação.
Ora, certo é que este montante foi oferecido à tributação do IRPJ (conforme será
adiante demonstrado) e, ainda que admitida a hipótese de não pagamento de IRPJ
sobre estes rendimentos — o que se admite apenas para fins de argumentação — ainda
assim não seria o caso de não reconhecimento dos créditos do IRFonte, mas sim de
cobrança, em apartado, do montante de IRPJ entendido pela Receita como
supostamente sonegado.
Por fim, a Manifestante vem demonstrar o pagamento de dois DARFs, integrantes do
saldo negativo de IRPJ do ano de 2006, relativos ao período de apuração 31/05/2006 e
que totalizam o montante de R$ 418.957,50 (sendo um DARF de R$ 207.827,56,
documento 56, e um DARF de R$ 347.542,49, documento 57).
Isto porque, em virtude da impossibilidade sistêmica de apresentação de DCTF
retificadora de Maio de 2006, conforme é possível constatar do erro sistêmico
documentalmente demonstrado (documento 58), não foi possível indicar tais
recolhimentos como integrantes do saldo negativo de IRPJ do ano de 2006, gerando
divergência entre a declaração e o PER/DCOMP. No entanto, é certo que os DARFs
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

foram devidamente pagos, conforme resta comprovado pelas guias de recolhimento
anexas a estes autos.
Desta forma, demonstrado o Direito à restituição integral do saldo negativo de IRPJ
apontado pela Manifestante nos PER/DCOMPs em discussão, requer-se, desde já, seja
retificada de oficio a DCTF referente ao mês de Maio de 2006 a fim de vincular os
pagamentos efetuados pela Manifestante para fins de composição desse saldo negativo.
Por fim, requer-se, que todas as intimações e notificações relativas às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas aos Drs. Ronaldo Rayes, OAB/SP
114.521, e João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, OAB/SP 154.384, ambos com
escritório na cidade de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco C, 30 andar,
bem como sejam enviadas cópias reprográficas para a Manifestante, no endereço supra
transcrito.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 14-48.900 - 6a Turma da DRJ/POR, de 27 de fevereiro de 2014 (e-fls. 347 e ss).
Entendeu a Primeira Instância que a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
documentos necessários e suficientes a fazer prova do alegado direito e que não juntou aos autos
os respectivos registros contábeis, nos termos da legislação de regência, capazes de demonstrar a
efetividade das operações em exame, sua regular escrituração contábil, e do respectivo imposto a
recuperar. Nos termos da DRJ:
- quanto à alegação de afronta ao Princípio da Ampla Defesa, não assiste razão à
interessada. A alegação de preterição do direito de defesa é improcedente quando a
descrição dos fatos e a capitulação legal do despacho decisório permitem à contribuinte
desenvolver plenamente sua defesa.
- não há mácula no despacho decisório, que contém tanto a descrição dos fatos que
resultou no não reconhecimento do direito creditório, como na fundamentação legal
adotada pela autoridade fiscal.
- a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe
o artigo 923 do RIR/1999.
- assim, não bastaria o interessado comprovar que houve a retenção/recolhimento do
imposto na fonte (informe de rendimentos), também é imprescindível que o interessado
comprove que os rendimentos sobre os quais incidiu o referido Imposto, objeto do
presente pedido, foram oferecidos à tributação, condição sine qua non para que este
possa ser aproveitado na compensação do imposto apurado no final do período,
originando, se for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
- porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente contábeis,
mesmo porque a contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do Lucro Real, para a
qual a lei exige contabilidade regular.
- dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do Imposto
de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, a
Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação)
das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os
registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à
veracidade do saldo negativo de IRPJ declarado.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

- de fato, não se pode, pela documentação que acompanhou o pedido inicial e a presente
manifestação de inconformidade, verificar se as receitas sobre as quais incidiu o
Imposto questionado foram oferecidas à tributação.
- seja em relação às retenções sobre aplicações financeiras, seja em relação ao imposto
de renda pago no exterior ou em relação a outros valores pagos por DARF, faz-se
necessária a comprovação da formação da base de cálculo do tributo que se quer ver
compensado, bem como demonstrada a sua pertinência em relação ao saldo negativo
postulado.
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou documentos necessários e
suficientes a fazer prova do alegado direito. Não foram juntados aos autos os
respectivos registros contábeis, nos termos da legislação de regência, capazes de
demonstrar a efetividade das operações em exame, sua regular escrituração contábil, e
do respectivo imposto a recuperar.
- a ausência de tais elementos, nos autos, impossibilita exame da apuração do saldo
negativo a recuperar, na contabilidade da interessada, em correlação com a operação
que o originou, restando assim prejudicada a comprovação do alegado crédito a
compensar.
Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, o contribuinte apresentou seu
recurso voluntário a este colegiado, mediante arrazoado (e-fls. 366 e ss), repisando praticamente
as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória.
Este CARF, através da Resolução n. 1301-000.346 - 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (e-fls. 426 e ss), de 07 de junho de 2016, solicitou à Unidade de Origem diligência.
Assim dispôs a Turma:
(...)
Afirma a Recorrente que, "quando da apresentação de sua Manifestação de
Inconformidade, comprovou cabalmente que os valores declarados como recolhidos a
título de IR sobre a Renda Variável foram devidamente pagos e oferecidos à
tributação". Alega também que, "quando apresentou a sua Manifestação de
Inconformidade, colacionou aos autos as (sic) DARFS (Docs. 55 a 57 da Manifestação
de Inconformidade) que comprovam o recolhimento dos valores, não restando
quaisquer dúvidas quanto à liquidez e certeza dos créditos declarados".
Encontram-se anexados às fls. 326 e 327 dos autos os documentos de arrecadação
referenciados na ANÁLISE DAS PARCELAS DE CRÉDITO (fls. 09), tidos como
informados e não localizados, de modo que, por entender necessária a complementação
de informações, conduzo meu voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que a unidade de origem emita pronunciamento acerca dos
referidos documentos, especialmente quanto à confirmação dos recolhimentos.
A Unidade de Origem respondeu, através da Informação Fiscal - EQ2-DAT-
IRPJCSLL (e-fls. 448 e ss), de 04 de novembro de 2020, em que atestou a disponibilidade dos
recolhimentos do próprio Recorrente referentes às aplicações financeiras (código de receita
3317: IRPJ - Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa - Lucro Real).

Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declaração de compensação -
PER/DCOMP - de n° 08460.20862.290607.1.3.02-3559, por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar débitos próprios com crédito decorrente de Saldo Negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 46.627.123,12 (fl.
10/28).
Como constante do Despacho Decisório que analisou o pleito (e-fl. 02), o crédito
foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 22.754.582,09 e homologada parcialmente as
compensações declaradas no limite do valor reconhecido, em razão dos seguintes fundamentos:
a) em relação ao imposto de renda pago no exterior, não foi comprovado que a empresa tenha
apurado imposto devido no período (fl. 6); b) parcela correspondente ao IRRF e/ou a receita
correspondente ao valor retido não foi comprovada ou oferecida à tributação (fls. 07/08); e c)
parcela de pagamento, correspondente ao período de apuração 31/05/2006, não foi confirmada
(fls. 08/09). não apurou imposto devido no período
No que se refere ao imposto de renda alegadamente pago no exterior, entendo que
o Despacho Decisório indica uma impossibilidade jurídica. Como não foi comprovado que a
empresa “apurou imposto devido no período” (2006) no Brasil (já que declarou ter incidido em
prejuízo fiscal e saldo negativo de IRPJ), não há como compensar este imposto pago no exterior,
sobre rendimentos lá auferidos, com imposto de renda devido neste período de 2006. Assim
dispõe o § 1o do art. 26 da Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil. (...) (Destaquei)
No processo referido no Despacho Decisório, que arquiva os documentos que
embasaram a decisão litigada (processo no 16306.720364/2011-76, referido à fl. 09 destes autos),
extraem-se os excertos abaixo com a indicação de que a Recorrente apurou prejuízo no período,
além de informar que neste mesmo período não houve oferecimento de rendimento auferido no
exterior:

Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

(...)

Observo que a então Manifestante, em seu recurso à DRJ, demonstra sua ciência
desta limitação jurídica e defende inclusive a não aplicabilidade de seu pleito ao art. 26 da Lei no
9.249/95, acima citado. Nos termos da Manifestante:
(...)
34. Em sendo assim, por certo que, não sendo consideradas tais receitas (provenientes
da exportação de serviços diretamente a partir do Brasil, sem a utilização de filiais,
sucursais, subsidiárias etc localizadas no exterior) rendimentos obtidos no exterior, mas
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

sim rendimentos obtidos no próprio território brasileiro e sujeitos a regular tributação do
1R neste país, não há que se cogitar de qualquer restrição à utilização dos
montantes retidos pelas empresas tomadoras de serviço no exterior, restrições estas
veiculadas pelo art. 26 da Lei n° 9.249/95 e Art. 14 da IN 213/02, e aplicadas tão
somente sobre lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior ! (...)
(Destaquei)
Mesmo que superada esta impossibilidade jurídica, há também a necessidade de
comprovação contábil de que os lucros, rendimentos e ganhos de capital (correspondentes ao
imposto de renda incidente, no exterior) tenham sido computados no lucro real. E tal
comprovação não foi efetuada. Assim dispôs a DRJ:
(...)
Seja em relação às retenções sobre aplicações financeiras, seja em relação ao imposto
de renda pago no exterior ou em relação a outros valores pagos por DARF, faz-se
necessária a comprovação da formação da base de cálculo do tributo que se quer
ver compensado, bem como demonstrada a sua pertinência em relação ao saldo
negativo postulado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
(...) (Destaquei)
Adiante-se que nos documentos referidos pela Recorrente, e-fls. 150/324, não se
encontram comprovação de pagamentos dos citados pagamentos no exterior de serviços
contratados no Brasil.
Art. 15 da lei 9.430/96......
Para as demais parcelas (IR retido na fonte e IR pago por DARF), as razões do
não reconhecimento da dedução também compreendem: não foi comprovada ou oferecida (a
correspondente receita) à tributação; e parcela de pagamento, correspondente ao período de
apuração 31/05/2006, não foi confirmada (fls. 08/09).
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja comprovadamente líquido e certo, decorrente de crédito tributário
por ele comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos
formadores do saldo negativo ou pagamento indevido pleiteados como crédito na DCOMP.
Considerando a legislação regente (inciso III, do § 4o, do art. 2o e art. 74 da Lei
9.430/96 e arts. 650, 773, I, do RIR/99), tem razão a DRJ ao ressaltar que o imposto de renda
retido na fonte ou pago antecipadamente referente a quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção ou pagamento em seu
nome e desde que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo do lucro
real apurado. Adicione-se que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a
maior de imposto de renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ devido ao final do correspondente
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

Deve-se, portanto, verificar a condição prevista na legislação para que o imposto
de renda pago ou retido na fonte seja considerado no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, mais
especificadamente o inciso III, do § 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, que prescreve que para
que o IRRF possa ser considerado na apuração do Saldo Negativo do IRPJ é necessário que as
receitas correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é,
oferecidas à tributação do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a recorrente tornou
a não comprovar o oferecimento à tributação da totalidade das receitas auferidas, limitando-se à
colar (alguns) comprovantes de pagamento, conforme alegações sob os títulos abaixo, retirados
do Recurso Voluntário. Observar que a DRJ foi expressa ao destacar a obrigação da recorrente
trazer aos autos os comprovantes de pagamento e retenção, além dos registros contábeis de conta
no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes,
a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação) das
receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo de
IRPJ declarado. Assim dispôs a DRJ:
(...)
Em resumo: a verificação da liquidez e certeza do crédito é operação que exige
provas e contas.
Em tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros
tributos, ou com o próprio, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente decidido que incumbe
à contribuinte o atendimento de quatro premissas: 1a) a constatação dos pagamentos ou das
retenções; 2a) a comprovação da regular oferta à tributação das receitas que ensejaram as
retenções, em face do artigo 37, § 3°, "c" da Lei n° 8.981, de 20/01/1995; 3a) a apuração do
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

indébito, fruto do confronto acima delineado e, 4a) a observância do eventual indébito não ter
sido liquidado em compensações posteriores.
(...)
Mais ainda, para fins de repetição tributária, a certeza e a liquidez do crédito
apurado não se configuram em razão do quantum do tributo declarado como devido no ano
calendário, mas em relação ao quantum comprovado pela contabilidade e outros documentos
fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de rendimentos e os informes de retenção apenas
elementos indicativos da apuração do tributo.
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque a contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do Lucro Real, para a
qual a lei exige contabilidade regular.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do
Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, a
Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação) das
receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo de
IRPJ declarado.
De fato, não se pode, pela documentação que acompanhou o pedido inicial,
verificar se as receitas sobre as quais incidiu o Imposto questionado foram oferecidas à
tributação.
Aliás, cumpre observar que a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa n° 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ - Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
Vale repisar que as informações prestadas à RFB por meio de declarações
previstas na legislação (DIRF, DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 (PAF).
Deve-se considerar no cômputo do saldo de IRPJ a receber, apenas, os
pagamentos antecipadamente recolhidos (e-fls. 326 e 327), documentos de arrecadação
referenciados na ANÁLISE DAS PARCELAS DE CRÉDITO (e-fls. 09), tidos no Despacho
Decisório como informados e não localizados. Isto porque a Unidade de Origem atestou, através
da Informação Fiscal - EQ2-DAT-IRPJCSLL (e-fls. 448 e ss), de 04 de novembro de 2020, a
disponibilidade dos recolhimentos do próprio Recorrente referentes às aplicações financeiras
(código de receita 3317: IRPJ - Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa - Lucro Real).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário a fim de
considerar apenas os pagamentos antecipadamente recolhidos de e-fls. 326 e 327.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.802 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.997044/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 495
DF CARF MF
Original